Tribunal: CARF
Processo: 10980.724314/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724314/2018-04
ACÓRDÃO
3402-012.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ÔNUS DA PROVA.
No caso de autuação procedida pela Autoridade Tributária, cabe a esta a
apresentação das provas cabíveis para demonstrar a ocorrência de
irregularidades apontadas em auto de infração.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Incidem juros moratórios sobre as multas de ofício, de acordo com a
Súmula CARF no 108.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS. PRODUTOS COMPOSTOS POR
PRINCÍPIOS
ATIVOS
DE
FUNÇÕES
DIFERENTES.
PRODUTOS
MULTIFUNICONAIS.
Aplica-se a Regra Geral 3.b, das NESH, na classificação fiscal de produtos
multifuncionais, onde se deve estabelecer qual das diversas classificações
possíveis representa a característica que confira essencialidade ao produto.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em declarar a nulidade
do Auto de Infração por vício de motivação (vício material), vencidos os conselheiros Jorge Luís
Cabral e Marcos Antônio Borges, que votavam por enfrentar o mérito. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724314/2018-04
2

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Redator(a) Designada(a)

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta, Marcos Antonio Borges (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-89.049, proferido
pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão
Preto/RPO, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do Auto de
Infração e considerou devida a exação.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da Autoridade Julgadora de Primeira
Instância:
Trata-se de Auto de Infração do IPI lavrado contra a interessada para o período de 01/01/2014 a
31/12/2014, com os seguintes valores consolidados para a data da lavratura:

As conclusões da fiscalização foram assim expostas no Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724314/2018-04
3

Cientificada em 13/08/2018 (fl. 1091), a interessada apresentou a impugnação de fls. 1098 a 1205,
em 12/09/2018 (fl. 1096), em que alega, em síntese:
- Teria ocorrido vício de motivação em relação aos produtos que não utilizam o triclosan como
agente antibacteriano, pois a fiscalização nada pontuou objetiva e tecnicamente a respeito,
afrontando o art. 142 do CTN e ensejando o cancelamento do lançamento.
- O critério utilizado pela autoridade tributária para definir a existência ou não de função
desodorante, qual seja, a concentração dos agentes antibacterianos ou bacteriostáticos na
formulação não possui embasamento técnico ou científico, e laudos do Instituto Nacional de
Tecnologia juntados atestam que a produtos com concentrações de tais agentes nos mesmos
patamares teriam função desodorante.
- A RDC 29/2012 da ANVISA não dispõe sobre a atuação do triclosan como desodorante, mas apenas
sobre sua atuação como conservante, não trazendo limites mínimos de concentração para que a
finalidade desodorante fosse atingida.
- Os desodorantes spray e roll-on fabricados pela interessada, sobre os quais não haveria dúvida
sobre a classificação, teriam mesmos patamares de antibacterianos ou bacteriostáticos.
- Os produtos sob análise possuem múltiplas funções, sem prevalência de uma sobre as outras, não
sendo possível desconsiderar uma das funções ao proceder sua classificação fiscal.
- Não teria sido produzida prova técnica pela fiscalização.
- A aplicação analógica do raciocínio quanto ao nível de triclosan contido ser inferior ao máximo
permitido pela RDC 29/2012 da ANVISA para as outras substâncias antibacterianas e bacteriostáticas
constituiria presunção simples, não podendo fundamentar o lançamento.
- A fiscalização teria desconsiderado a documentação apresentada pela fiscalizada, inclusive laudos
técnicos.
- Os laudos do INT juntados atestariam a função desodorante de produtos com concentração de
substâncias antibacterianas ou bacteriostáticas entre 0,05% e 0,1%, como nos produtos objeto de
autuação, devendo ser adotados , nos termos do art. 30 do Decreto no 70.235/1972, em seus
aspectos técnicos, salvo a comprovada a improcedência dos mesmos.
- Em relação ao produto NEUTRALIS DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE EM CREME , a própria
fiscalização teria reconhecido ser um produto com ação principal desodorante, embora possua 0,1%
de triclosan em sua composição.
- A concentração de substância antibacteriana nunca foi adotada como fundamento para a
classificação do produto na TIPI/NCM.
- Em julgado anterior o antigo 2o Conselho de Contribuintes analisou o produto Aqua Fresca Lenço
Refrescante Desodorante produzido pela interessada e concluiu que não existe regra que fixe o grau
mínimo de efeito bactericida dos desodorantes (Acórdão 201-66.571). Tal produto possuía em sua
formulação triclosan a 0,05%, e mesmo assim foi reconhecida como desodorante.
- A utilização da concentração de bactericida como critério de classificação configuraria nova
orientação, somente podendo ser aplicada a fatos geradores futuros, conforme arts. 23, 24 do
Decreto no 4.657/42, LINDB.
- A utilização de informações comerciais do produto não é adequada para fins de classificação fiscal.
- Traz considerações sobre os registros na ANVISA relativos a diversos produtos objeto de
fiscalização, aduzindo terem ocorridos alguns equívocos quanto ao enquadramento dos mesmos ,
sem que implique em prejuízo à função desodorante dos mesmos.
- Aduz que a fiscalização não produziu provas técnicas para embasar a classificação, e que, por
consequência, não levou em conta aspectos técnicos e químicos atinentes aos produtos
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724314/2018-04
4
industrializados pela interessada, dado que a função desodorante não é secundária nos produtos,
mas sim parte de múltiplas funções, não sendo possível definir a matéria que dá característica
essencial aos produtos, sendo portanto aplicável a regra 3, "c" da RGI, de modo a ser utilizado o
último item na ordem numérica, 3307, como corretamente procedeu. Da mesma forma os conjuntos
ou estojos , por terem produtos classificados fiscalmente na posição 3307, não possuiriam produtos
em sua composição que justificasse o deslocamento da classificação para a posição 3304.99.90.
- Quanto aos itens com proteção solar, afirma que ainda que não seja aplicado o raciocínio anterior,
a classificação correta seria a. posição 3304.9990 EX 02, com alíquota zero, não sendo possível
afastar a relevância da finalidade de proteção solar, pois obrigatoriamente registrados na ANVISA
como de GRAU 2.
- Requer a não incidência dos juros sobre a multa de ofício.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PRODUTOS MISTURADOS E OBRAS COMPOSTAS DE DIFERENTES MATÉRIAS. CARACTERÍSTICA
ESSENCIAL. UTILIZAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DA POSIÇÃO NA NCM.
Sendo possível determinar, de acordo com os preceitos do sistema jurídico pátrio, a característica
essencial de produtos misturados, obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela
reunião de artigos diferentes e de mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda
a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3 a), correta a classificação
pela matéria ou artigo que lhes confira tal característica essencial, nos termos da Regra 3, "b" das
Regras Gerais Para Interpretação do Sistema Harmonizado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a multa lançada
de ofício. Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), arts. 113, § 1o, 139 e 161; Lei no 9.430, de
1996, arts. 44 e 61, § 3o; Decreto-Lei no 1.736, de 1979, arts. 2o e 3o (SC COSIT N° 47/2016).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 12 de
dezembro de 2018, e apresentou Recurso Voluntário no dia 11 de janeiro de 2019.
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
I.
Os produtos, que foram reclassificados pela fiscalização, são multifuncionais
e possuem função desodorante.
II.
Foi indevida a utilização do RDC 29/2012.
III.
Não há prova técnica.
IV.
Considera que teria havido uma alteração de critério da Autoridade
Tributária, e que a alteração de classificação fiscal determinada nos autos
feriria prática reiterada da Administração Pública, além ser incompatível
com o Decreto-Lei no 4.657/1942, a LINDB.
V.
Impossibilidade de aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724314/2018-04
5
475. Diante do exposto, é a presente para requerer seja dado provimento ao recurso voluntário, a fim
de reformar a r. decisão recorrida, para cancelar integralmente a exigência fiscal levada a efeito pelo
auto de infração objeto do processo administrativo em referência.
476. Outrossim, protesta a Recorrente pela SUSTENTAÇÃO ORAL de suas razões recursais perante
esse E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, por ocasião do julgamento deste recurso
voluntário.
Este é o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Preliminar de nulidade por vício de motivação
A Recorrente argumenta que a Autoridade Tributária descumpriu o previsto no art.
142, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o CTN, por ter adotado motivação errada para
determinar uma nova classificação fiscal aos produtos analisados.
Basicamente, a Autoridade Tributária utilizou normativa da ANVISA para sustentar o
afastamento da classificação fiscal utilizada pela Recorrente, normativa esta que é equivocada,
mas na minha opinião, implica em erro a ser avaliado no processo de julgamento.
No entanto, esta turma colegiada, em sessão de julgamento, acordou em acatar a
preliminar de nulidade com base no art. 142, do CTN, ocasião em que restei vencido.
Em cumprimento ao disposto no § 5o, do art. 114, da Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, abstenho-me de apreciar qualquer outra matéria neste voto.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

VOTO VENCEDOR
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
A despeito do brilhante voto do ilustre relator quanto à classificação fiscal adotada
pela fiscalização que compõe o presente litígio, entendo que há evidente vício de motivação no
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724314/2018-04
6
lançamento efetuado, posto que é completamente equivocada a premissa adotada para
reclassificação dos produtos debatidos.
O auto de infração lavrado constituiu o crédito tributário de IPI, quanto ao exercício
de 2014, porque o contribuinte supostamente classificou de forma equivocada os hidratantes
desodorantes industrializados na posição NCM 3307.20.90 (como desodorantes – alíquota de 7%).
A premissa adotada pela fiscalização é embasada pela concentração dos agentes
antibacterianos ou bacteriostáticos na formulação dos produtos, considerando que tais valores
são inferiores à concentração máxima permitida pela ANVISA (0,3%, conforme Resolução da
Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC) no 29, de 2012), e que, por tal razão, tais agentes atuam
preponderantemente como conservantes dos produtos de higiene pessoal, toucador e
cosméticos, de modo que esses produtos não teriam função essencial de desodorizar, mas sim de
hidratação.
Extrai-se do termo de verificação fiscal longos trechos de definições de cosméticos
postos pela Anvisa e respectivas legislações de regulamentação, dispondo especialmente sobre
sua forma farmacêutica, o que são e quais são os princípios ativos, produtos de correção, aditivos,
bem como trechos de definição do que seria a função de hidratação, do protetor solar, dentre
outros, à luz de estudos confeccionados por dermatologistas e outros profissionais da área, para,
em conclusão afirmar:
49. Para todos os produtos analisados com informação na rotulagem e/ou no processo
ANVISA tratar-se de um creme hidratante para banho, as instruções de uso tanto na
rotulagem como no processo ANVISA, indicam que tais produtos devem ser utilizados
após o uso do sabonete, finalizando com enxágue. Portanto, tratam-se de hidratantes a
serem usados durante o ritual do banho, e não de um produto para lavagem corporal
(body wash) com função adicional de hidratação. Os produtos body wash, segundo
excertos acima da literatura especializada, são considerados de higiene pessoal,
prestando-se à remoção de resíduos da superfície cutânea. Os body wash hidratantes, por
sua vez, pretendem proporcionar a melhora da pele seca, além de realizar sua função
básica de limpeza. Como todos estes produtos analisados eram indicados para uso após o
sabonete, não se assume que tenham função de limpeza da pele durante o banho (como
um body wash hidratante), mas simplesmente hidratante de banho, sendo deste modo
classificados com função essencial de hidratação.
50. Enfim, restou claro das análises realizadas individualmente, para cada um dos
produtos cosméticos (vide Anexo A, Anexo B e Anexo C), que as ações hidratantes são as
mais relevantes e esperadas na aplicação dos produtos. Daí a reclassificação fiscal
realizada de ofício.
51. Importante ainda assentar que quase todos os produtos analisados se classificavam na
ANVISA como Grau 137, sendo produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que
se caracterizam por possuírem propriedades básicas ou elementares cuja comprovação
não seja inicialmente necessária e não requeiram informações detalhadas quanto ao seu
modo de usar e suas restrições de uso, assim classificados em função da probabilidade de
ocorrência de efeitos não desejados. As exceções foram os produtos que continham
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724314/2018-04
7
componentes de proteção solar relevante, e Fator de Proteção Solar FPS 15 ou superior,
classificados de Grau 2, assunto detidamente abordado em tópico seguinte neste TERMO.
(...)
143. Os produtos analisados e assentados nos documentos Anexo A, Anexo B e Anexo C,
compostos essencialmente pelo meio água, por percentual centesimal relevante de
substâncias emolientes, umectantes e/ou oclusivas, e por agente antisséptico geralmente
triclosan em proporção usual de conservação, são produtos multifuncionais, cosméticos,
não destinados para uso nos lábios, olhos, pedicuros e manicuros. Têm por característica o
embelezamento, conservação, cuidado e nutrição da pele, uma vez que os principais
ingredientes e proporções indicam formulação típica de um produto hidratante. As
informações de rotulagem destacam as características e benefícios da função hidratante
dos produtos. De igual modo as informações de internet, quando presentes, e os dados
dos processos ANVISA. Portanto, tratam-se de cosméticos de ação principal e essencial de
hidratação, e secundariamente antisséptica, aromatizante ou outras específicas
observadas, como foto proteção, iluminação, etc.
Pois bem.
O lançamento é ato administrativo tributário e cabe à autoridade fiscal, como
aplicadora da lei, proceder à qualificação jurídica de uma situação fática, identificando a natureza
jurídica do fato1. A partir da interpretação da lei, o fiscal enquadra aquela situação fática na
descrição geral por ele depreendida da lei, identificando o montante do direito de crédito em
favor da Fazenda Pública. Nesse sentido, afirma Schoueri que “um mesmo fato pode reunir
características que permitam a identificação de mais de uma natureza jurídica. Daí a possibilidade
de mais de uma norma ser cogitada, sem que se diga que há apenas uma solução correta2.
Deve, nesse sentido, a fiscalização incumbir-se da demonstração inequívoca da
subsunção do fato à norma supostamente afetada pelo contribuinte, necessariamente
fundamentado e motivado, mediante a construção lógica e coerente da operação fiscalizada, bem
como mediante a apresentação de provas hábeis para tanto.
Como elemento essencial de qualquer ato administrativo em sentido estrito, a
motivação se apresenta como o meio para viabilizar seu controle, averiguando a “conformidade
da atividade da Administração à moralidade administrativa”3. Nas palavras de Celso Antônio
Bandeira de Mello, “motivar é explicar as circunstâncias de fato e de direito que justificam a
expedição do ato, para que nós, que somos os senhores da coisa pública, possamos saber se foi

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 743.
2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 743
3 RAMOS, Elival da Silva. A valorização do processo administrativo. O poder regulamentar e a invalidação dos atos
administrativos. In: SUNDFELD, Carlos Ari; MUÑOZ, Guillermo Andrés (org.). As leis de processo administrativo (Lei
Federal 9.784/99 e Lei Paulista 10.177/98). São Paulo: Malheiros, 2000, p. 83.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724314/2018-04
8
bem feito ou se foi mal feito”4. Mostra-se elemento essencial, portanto, para assegurar de forma
efetiva o direito fundamental dos cidadãos à boa administração5.
Quando descumprido ou distorcido o motivo pelo qual o ato administrativo é
confeccionado pela Administração pública, configura-se evidente vício de motivação, que abala a
estrutura do lançamento fiscal e promove o lastro de sua ilegalidade no decorrer do caminho
percorrido no litígio administrativo ou judicial.
No caso em comento, a fiscalização embasou a reclassificação de uma gama de
produtos do autuado em quesitos técnicos que são utilizados de forma subsidiária à técnica de
classificação de mercadorias, que de forma categórica se trata de uma atividade jurídica – e não
farmacológica.
E, tratando-se de atividade jurídica, em que pese supostamente haver argumento
que valide a utilização de outras formas de definição de classificação para determinado produto
em outras esferas e órgãos fiscalizatórios, tal como a ANVISA, a afirmativa é equivocada, posto
que o Sistema Harmonizado carrega sua estrutura para que a classificação ocorra somente ali.
O apoio oriundo de diferentes lugares diz respeito tão somente ao primeiro passo
para melhor entendermos a classificação fiscal, que é a natureza do produto, quais são seus
componentes, percentuais relativos a tais componentes, como é fabricado, como é
comercializado, quais as informações contidas na descrição do produto, dentre outras
informações de cunho técnico capaz de atender parte do caminho a ser percorrido para a
classificação.
Em cotejo aos aspectos laboratoriais/químicos referentes à natureza do produto, é
necessário, para estabelecer a solução da lide, qual parâmetro jurídico deve ser adotado na
supramencionada conjuntura de normas.
Na qualidade de norma geral e abstrata decorrente de compromisso firmado entre
Estados soberanos, o tratado materializado pela Convenção Internacional do Sistema
Harmonizado, sob a ótica da teoria dualista, insere-se no sistema jurídico brasileiro após sua
promulgação, através do Decreto 97.409/88. Recepcionado como lei ordinária de caráter nacional,
é editado pela União e de observância obrigatória por todos os entes da federação, conforme
afirma a professora Daniela Floriano.
Outros veículos normativos, igualmente relacionados ao tema das classificações,
merecem destaque. Criados com o objetivo de elucidarem o conteúdo das normas jurídicas de
classificação acima mencionadas, tais dispositivos possuem alcance distinto daquelas. Não se

4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. A motivação dos atos da administração pública como princípio fundamental do
estado de direito. Revista de Direito Tributário v. 87. São Paulo: Malheiros, p. 11-21. XVI Congresso Brasileiro de
Direito Tributário. s.d.
5 PORTO, Éderson Garin. A colaboração no direito tributário: por um novo perfil de relação obrigacional tributária.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 241-242; FREITAS, Juarez. As políticas públicas e o direito fundamental à
boa administração pública. Revista do Programa de Pós-graduação em Direito da UFC v. 35, jan./jun. 2015, p. 198-
199.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.340 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724314/2018-04
9
encontram aptos para inovarem no ordenamento jurídico nacional e, por essa razão, encontram-
se inseridos no ordenamento jurídico pátrio por instrumentos legais de inferior hierarquia.
É o que se observa das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, atualmente
veiculadas pela Instrução Normativa RFB no 1.788, de 8 de fevereiro de 2018, dos Pareceres de
Classificação emitidos pela Organização Mundial das Aduanas, internalizados e atualizados pela
Instrução Normativa RFB no 1.926, de 16 de março de 2020, das Soluções de Consulta de
Classificação de Mercadorias da Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da Receita Federal e
autorizadas pela Instrução Normativa RFB no 1.464. de 8 de maio de 2014, além dos ditames de
Classificação do Mercosul, veiculados pelo Ato Declaratório Executivo RFB no 3, de 10 de
novembro de 2020.
A classificação fiscal, logo, segue o raciocínio embasado pelo trinômio: i)
conhecimento técnico do produto (especialmente composição química); ii) adoção de uma das
classificações contidas no Sistema Harmonizado que mais se enquadra no descritivo do produto;
iii) no caso de quaisquer dúvidas, bem como no caso de inexistência de descrição exata do
produto, utilização das notas explicativas, pareceres da OMA, e ferramentas jurídicas capazes de
embasar possível solução.
Nesse sentido, o casamento das afirmativas postas neste voto vencedor, que se
referem i) o ato administrativo deve ser embasado e fundamento dentro da legalidade e de outros
aspectos essenciais à sua legitimidade, e ii) a classificação fiscal é atividade jurídica que deve ser
pautada nas normas jurídicas existentes para tanto, verifica-se evidente vício de motivação
quando a fiscalização se apoia em meros argumentos farmacológicos para reclassificação dos
produtos aqui debatidos, sem elaboração a contento de qual foi o caminho percorrido pelas notas
explicativas, pela descrição dos produtos, e quais as regras de interpretação foram utilizadas para
desconsiderar a classificação inicialmente adotada pelo contribuinte.
Destaca-se também que o vício de motivação é intrínseco ao artigo 142, do Código
Tributário Nacional, e, portanto, configura-se vício material.
Entendo, portanto, em razão da existência de vício (material) de motivação no
lançamento, pela nulidade do auto de infração.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1761
DF CARF MF
Original